Tribunal: TJSP
Processo: 1015273-50.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO RÉU ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DO PREÇO DO IMÓVEL. RESCISÃO DE RIGOR, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DA VENDEDORA NA POSSE DO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CC. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO À CREDORA. HIPÓTESE EM QUE FAZ A DEMANDANTE JUS À RETENÇÃO DE 30% DOS VALORES PAGOS PELO REQUERIDO, POIS HOUVE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO RÉU ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DO PREÇO DO IMÓVEL. RESCISÃO DE RIGOR, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DA VENDEDORA NA POSSE DO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CC. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO À CREDORA. HIPÓTESE EM QUE FAZ A DEMANDANTE JUS À RETENÇÃO DE 30% DOS VALORES PAGOS PELO REQUERIDO, POIS HOUVE OCUPAÇÃO DO BEM. DESCONTO, OUTROSSIM, DE 0,5% SOBRE O VALOR DO BEM PARA CADA MÊS DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, DESDE A CONSTITUIÇÃO EM MORA ATÉ A DESOCUPAÇÃO. INAPLICABILIDADE, POR FIM, DA LEI 13.786/2018 À HIPÓTESE. CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DE REFERIDO DIPLOMA. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA EM RELAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. DESCABIMENTO, POIS, DO CÁLCULO DOS VALORES A RESTITUIR SEGUNDO OS PARÂMETROS DA LEI NOVA, INEXISTENTE AO TEMPO EM QUE SE PERFEZ A CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015273-50.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
RAPHAEL MARQUEZI PEREIRA, é apelado SODEMCO SOCIEDADE DE
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES DO OESTE PAULISTA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015273-50.2019.8.26.0482 -Voto no 48.034
2
VOTO No 48.034
APELAÇÃO CÍVEL No 1015273-50.2019.8.26.0482
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: RAPHAEL MARQUEZI PEREIRA
APELADA
: SODEMCO SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES DO OESTE PAULISTA LTDA.
COMARCA
: PRESIDENTE PRUDENTE 4a VARA CÍVEL

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
RESCISÃO
POR
CULPA
DO
RÉU
ADQUIRENTE.
INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO
DE PARCELAS DO PREÇO DO IMÓVEL. RESCISÃO DE
RIGOR, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DA
VENDEDORA NA POSSE DO BEM. INTELIGÊNCIA DO
ART. 475 DO CC. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO À
CREDORA. HIPÓTESE EM QUE FAZ A DEMANDANTE
JUS À RETENÇÃO DE 30% DOS VALORES PAGOS PELO
REQUERIDO, POIS HOUVE OCUPAÇÃO DO BEM.
DESCONTO, OUTROSSIM, DE 0,5% SOBRE O VALOR DO
BEM PARA CADA MÊS DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL,
DESDE
A
CONSTITUIÇÃO
EM
MORA
ATÉ
A
DESOCUPAÇÃO. INAPLICABILIDADE, POR FIM, DA LEI
13.786/2018
À
HIPÓTESE.
CONTRATO
FIRMADO
ANTERIORMENTE
À
ENTRADA
EM
VIGOR
DE
REFERIDO DIPLOMA. IRRETROATIVIDADE DA LEI
NOVA EM RELAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO.
DESCABIMENTO, POIS, DO CÁLCULO DOS VALORES A
RESTITUIR SEGUNDO OS PARÂMETROS DA LEI NOVA,
INEXISTENTE AO TEMPO EM QUE SE PERFEZ A
CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015273-50.2019.8.26.0482 -Voto no 48.034
3
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
rescisão de compromisso de compra e venda c.c. reintegração de posse e perdas e
danos ajuizada por Sodemco Sociedade de Empreendimentos e Construções do
Oeste Paulista Ltda. em face de Raphael Marquezi Pereira, bem como procedente a
respectiva reconvenção, fundada nos mesmos fatos.
A autora diz ter celebrado com o requerido compromisso
de compra e venda de lote de terreno em loteamento, tendo sido pactuado o
pagamento do preço em parcelas. Acrescenta que ele se tornou inadimplente, tendo
deixado de pagar as prestações vencidas a partir de 15 de julho de 2018, embora
tenha permanecido na posse do imóvel. Pede, assim, seja decretada a rescisão do
negócio, com a consequente condenação do réu aos lucros cessantes e aos danos
emergentes decorrentes do desfazimento da avença.
Em reconvenção, o demandado sustenta que a autora é
quem primeiro inadimpliu a obrigação contratada, ao deixar de concluir as obras do
loteamento na data avençada. Pleiteia, por isso, seja a demandante compelida a lhe
ressarcir a totalidade dos valores pagos ou, subsidiariamente, ao menos 90% daquele
total.
O Juízo (fls. 133/144) observou, em primeiro lugar, que o
requerido reconvinte não demonstrou a propalada ocorrência de inadimplemento
contratual por parte da autora, sendo que esta última evidenciou ter cumprido as
etapas do cronograma de obras do loteamento. Entendeu, por isso, que ele deve ser
tido como culpado pelo inadimplemento, uma vez que, sem causa, deixou de efetuar
o pagamento das prestações do preço do imóvel. Assinalou, assim, que ela faz jus à
reparação dos prejuízos suportados em face do desfazimento da avença, tendo
inclusive demonstrado que tal soma perfez a quantia de R$ 5.656,18. Além de tal
quantia, considerou que o requerido deverá, também, indenizar-lhe pela ocupação do
imóvel no período, à razão mensal de 0,75% do valor do contrato atualizado,
totalizando R$ 16.594,20. Por outro lado, acolheu o pleito reconvencional para
determinar à autora o ressarcimento, ao réu, das quantias por ele pagas a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015273-50.2019.8.26.0482 -Voto no 48.034
4
preço do imóvel.
Inconformado, o requerido apela (fls. 152/161). Pretende,
apenas, a modificação do montante a que foi condenado a ressarcir a demandante
em decorrência do desfazimento da avença. Diz, no sentido, que o valor por ela
postulado excede da soma de R$ 22.000,00 e que
malgrado o entendimento
adotado pela sentença
não foi objeto de efetiva comprovação. Aduz que a
jurisprudência, em casos análogos, tem entendido razoável o perdimento de montante
não superior a 25% do total adimplido a título de preço do imóvel, como forma de
indenizar a vendedora pelos prejuízos suportados. Pede, assim, seja aquele montante
minorado, dentro de tais parâmetros. Conclui pela reforma.
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação que objetiva a rescisão de
compromisso compra e venda de imóvel, por culpa do adquirente, bem como a
reintegração na posse do imóvel e compensação pelos prejuízos sofridos. Julgada
parcialmente procedente, sobreveio o presente reclamo do demandado, que merece
parcial acolhida.
Em
primeiro
lugar,
e
diante
do
incontroverso
inadimplemento do comprador, a rescisão do contrato e a consequente reintegração
da autora na posse do imóvel era mesmo de rigor, nos termos do artigo 475 do
Código Civil: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do
contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos
casos, indenização por perdas e danos.”
A discussão deve-se fazer, na verdade, em torno do
percentual das quantias pagas a ser restituído ao requerido.
Como cediço, em hipóteses de rescisão de contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel, o percentual a ser restituído deve ser
variável, e isso somente o caso concreto pode explicitar.
Sem muita dificuldade, todavia e sobre esse tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015273-50.2019.8.26.0482 -Voto no 48.034
5
quatro situações, genericamente consideradas, devem ser anotadas. Primeira, a mora
exclusiva da devedora, que, por exemplo, não entrega a obra no prazo. A segunda,
quando o comprador se coloca em mora, não efetuando o pagamento, mas de
imediato pleiteia a rescisão. A terceira, quando o comprador se coloca em mora e
somente depois de tempos é que toma a iniciativa. A quarta, quando a iniciativa é
tomada pela própria alienante, diante da mora. A isso se acrescentem mais duas
situações: o imóvel haver sido ou não ocupado, e bem a permanência nele, ainda, do
comprador.
Aliás, a referência nessa ordem não foi aleatória.
Objetiva, claramente, demonstrar a gradação que a restituição deve ter em função
desses elementos. A jurisprudência, por sinal, tem admitido a retenção de 10% a
30%, conforme as várias hipóteses.
A leitura dessa matéria, todavia, é algo diversa. A
insuportabilidade do contrato pode decorrer de culpa do adquirente quando menos,
em atentar para obrigação que assumiu ou, efetivamente em razão da imprevisão,
de que cuida o artigo 477 do Código Civil (antigo 1092 do diploma revogado). E bem
da onerosidade excessiva, de que cuida seu artigo 478.
O adquirente que não obrou, em tempo algum, em mora,
suspendendo o pagamento quando do vencimento dos prazos contratuais para
entrega da obra, notificando, de imediato, sua intenção em não mais prosseguir no
contrato, não pode ser tratado como aquele que, simplesmente, deixa de pagar e,
quando instado, toma alguma iniciativa. Quem deixa de pagar e não diz porque o faz
quebra a expectativa de recebimento do credor e pode causar outros prejuízos que
não exclusivamente aqueles decorrentes da falta do valor devido.
Daí que, nessas hipóteses e bem quando a mora é do
construtor, incorporador, do loteador, do vendedor, etc.
a restituição deve ser
integral, sem qualquer retenção. Não tendo dado causa seja ao atraso seja à mora,
não pode ser por isso punido.
Quando o comprador, todavia, pela insuportabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015273-50.2019.8.26.0482 -Voto no 48.034
6
contrato, acaba por colocar-se em mora, por culpa sua, esse raciocínio já não pode
ser aplicado. Causou, com o inadimplemento, prejuízo ao credor, não só pelo não
pagamento, mas pelo conjunto de consequências que daí decorrem. Pode, por
exemplo, comprometer todo o empreendimento. Pode causar prejuízo a todos os
participantes. Ou pode gerar um custo financeiro para o credor, que haverá de
suportar aquela parcela para a continuidade do empreendimento.
É obvio, não se desconhece, que essa prova demandaria
debate amplo e específico, nem sempre possível ou de interesse das partes.
Mas e como é o caso não se verificando quer a
onerosidade excessiva quer a teoria da imprevisão ao contrário, o inadimplemento
singelo do réu por culpa sua, a retenção é devida.
Tenho para esses casos e não desconhecendo alguma
divergência na jurisprudência que a suspensão dos pagamentos sem a imediata
comunicação ao credor, causa, por si, prejuízo decorrente do valor não pago, e, no
mínimo, do custo financeiro. Aliás, alguma consequência para o descumprimento há
de ser fixada, sob pena de incentivo ao inadimplemento, o que o direito não deve
admitir. Ademais, sem ciência do intento de rescindir, não pode o credor repassar o
bem a terceiro.
A jurisprudência tem assim se orientado:
“Promessa de compra e venda. Extinção do contrato.
Comprador inadimplente. A orientação que terminou
prevalecendo na Segunda Seção, depois de inicial
controvérsia, é no sentido de que o promissário
comprador que se torna inadimplente em razão da
insuportabilidade
do
contrato
assim
como
pretendido executar pela promitente vendedora tem o
direito de promover a extinção da avença e de
receber a restituição de parte substancial do que
pagou, retendo a construtora uma parcela a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015273-50.2019.8.26.0482 -Voto no 48.034
7
indenização pelo rompimento do contrato. Esta
quantia a ficar retida varia de caso para caso:
ordinariamente tem sido estipulada entre 10% e 20%,
para cobertura das despesas com publicidade e
corretagem, podendo ser majorada quando o imóvel
vem a ser ocupado pelo comprador. Não há razão
para que tudo ou quase tudo do que foi pago fique
com a vendedora, uma vez que por força do
desfazimento do negócio ela fica com o imóvel,
normalmente valorizado, construído também com o
aporte
do
comprador.
Precedente.
Recurso
conhecido e provido em parte” (STJ
Resp. n.
476.775-MG 4a T Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar j.
20.05.2003).
”Civil e Processual. Compromisso de compra e
venda. Resilição pelo comprador por insuportabilidade da prestação. Possibilidade.
Retenção sobre parte das parcelas pagas (25%).
Código de Defesa do Consumidor, arts. 51, II 53 e 54.
Código Civil, art. 924. A C. 2a Seção do STJ, em
posição adotada por maioria, admite a possibilidade
de resilição do compromisso de compra e venda por
iniciativa do devedor, se este não mais reúne
condições econômicas para suportar o pagamento
das prestações avençadas com a empresa vendedora
do imóvel. Pretensão que não fica obstada pelo fato
de o comprador, no momento em que notifica a
vendedora dessa pretensão, se achar em dia com as
parcelas, por não ser razoável exigir-se, para a prova
da alegação das dificuldades econômicas, o prévio
inadimplemento obrigacional, se o autor prefere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015273-50.2019.8.26.0482 -Voto no 48.034
8
ainda honrar, apesar dos ônus, seus compromissos,
até o instante em que submete a questão ao Poder
Judiciário. O desfazimento do contrato dá ao
comprador o direito à restituição das parcelas pagas,
porém não em sua integralidade, em face do
desgaste no imóvel devolvido e das despesas
realizadas
pela
vendedora
com
corretagem,
propaganda, administrativas e assemelhadas, sob
pena de injustificada redução patrimonial em seu
desfavor, sem que, no caso, tenha dado causa ao
desfazimento do pacto. Retenção elevada. Precedentes. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido” (STJ Resp. n. 218.032-MG
4a T Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior j. 08.04.2003).
”Civil e processual. Acórdão. Nulidade não configurada. Promessa de compra e venda.
Desistência. Ação pretendendo o ressarcimento
integral das importâncias pagas. Retenção de 25%
em favor da vendedora, como ressarcimento de
despesas. Código de Defesa do Consumidor, arts. 51,
II, 53 e 54. Código Civil, art. 924. A C. 2a Seção do
STJ, em posição adotada por maioria, admite a
possibilidade de resilição do compromisso de
compra e venda por iniciativa do devedor, se este
não mais reúne condições econômicas para suportar
o pagamento das prestações avençadas com a
empresa vendedora do imóvel. O desfazimento do
contrato dá ao comprador o direito à restituição das
parcelas pagas, porém não em sua integralidade.
Percentual de retenção que ora se eleva. Precedentes
do STJ. Recurso especial conhecido e parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015273-50.2019.8.26.0482 -Voto no 48.034
9
provido” (STJ Resp. n. 180.356-SP 4a T Rel. Min.
Aldir Passarinho Júnior j. 26.05.2003).
”Civil. Promessa de compra e venda. Desistência.
Ação pretendendo o ressarcimento integral das
importâncias pagas. Retenção em favor da vendedora, como ressarcimento de despesas.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 51, II, 53 e 54.
Código Civil, art. 924. A C. 2a Seção do STJ, em
posição adotada por maioria, admite a possibilidade
de resilição do compromisso de compra e venda por
iniciativa do devedor, se este não mais reúne
condições econômicas para suportar o pagamento
das prestações avençadas com a empresa vendedora
do imóvel. O desfazimento do contrato dá ao
comprador o direito à restituição das parcelas pagas,
porém não em sua integralidade. Fixação de
percentual de retenção em favor da construtora.
Precedentes do STJ. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido” (STJ Resp. n. 78.221-SP 4a
T Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior j. 26.08.2003).
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Rescisão
amigável. Obrigação de devolução das prestações
recebidas. Cláusula penal que prevê descontos
compensatórios excessivos. Nulidade. Equivalência
a pacto comissório. Sentença que autorizou retenção
de apenas 30%. Restituição de 70% corrigidos.
Percentual
inferior
ao
devido,
segundo
jurisprudência assente. Improvimento ao recurso da
incorporadora. Precedentes do STJ. Aplicação do art.
53 do CDC. Rescindido compromisso de venda e
compra de imóvel, deve o promitente vendedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015273-50.2019.8.26.0482 -Voto no 48.034
10
quando não tenha havido ocupação da coisa,
restituir, corrigidos, 90% (noventa por cento) das
prestações que recebeu. De modo que, se sentença o
condenou a restituir apenas 70% (setenta por cento),
não tem o de que se queixar” (TJSP Ap. Cível n.
107.803-4 2a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
Cezar Peluso).
Posta assim a questão, pelo inadimplemento alguma
retenção pela vendedora deve-se impor.
Assim, sem que a credora prove dano maior o que, em
tese, lhe é possível, não servindo para tal finalidade mero cálculo unilateralmente
elaborado , parece correto limitá-lo a 10% (dez por cento) dos valores pagos. Esse
percentual, de resto, vem sendo admitido como prefixação das perdas e danos.
E bem os valores a título de publicidade, elaboração de
contratos, taxas e impostos, e outros gastos administrativos, limitados a outros 10%
(dez por cento), parecem colocar as partes em situação de igualdade. Havendo
despesas outras, parece que esse percentual, se o contrário não se demonstrar, deve
ser admitido como prefixação dos prejuízos.
Por fim, tendo havido ocupação pelo réu, algum fator de
depreciação do imóvel deve ser aplicado no caso concreto, restando igualmente
fixado, na esteira dos procedentes jurisprudenciais a respeito do tema, também em
10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos.
Tal perfaz, portanto, retenção da ordem de 30% do total
pago.
Por outro lado, é evidente que a ocupação do imóvel,
após a constituição em mora, traduz perda para a requerida. Isso não demandava
prova específica, a não ser em relação ao quantum a esse título devido. Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015273-50.2019.8.26.0482 -Voto no 48.034
11
qualquer razão lógica para que o demandado permaneça ocupando o imóvel
gratuitamente.
Nesses casos, razoável a fixação de valor equivalente a
0,5% (meio por cento) por mês, do valor atualizado do contrato, a título de
compensação pela ocupação. Esse valor é devido desde a constituição em mora até a
efetiva desocupação, e poderá ser também retido pela autora quando da regular
devolução dos valores pagos.
Havendo saldo a favor do comprador, e efetuado o
depósito, deverá desocupar o imóvel, após o quê terá direito ao levantamento da
quantia depositada.
Havendo crédito a favor da alienante do lote, a
desocupação será imediata, com execução do saldo nestes próprios autos.
Por fim, e tratando-se eventual saldo devido à autora
de débito oriundo de título executivo judicial, o pagamento far-se-á de uma só vez, em
prestação única, não se sujeitando a parcelamento. No sentido, a Súmula 2 deste
Tribunal:
“A devolução das quantias pagas em contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel deve ser
feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de
parcelamento prevista para a aquisição”.
Nem se alegue, ainda, com a eventual aplicabilidade à
hipótese da Lei n.o 13.786/2018.
Isso porque, como fartamente se sabe, o novo diploma
legal não há de retroagir seus efeitos para atingir o ato jurídico perfeito (i.e. o contrato
celebrado, como no caso, muito antes de sua entrada em vigor). No sentido, é a
jurisprudência dominante desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015273-50.2019.8.26.0482 -Voto no 48.034
12
“Compromisso de Compra e Venda Pleito deduzido
pelos compromissários compradores, sob a alegação de
não mais possuir interesse no contrato Sentença de
parcial procedência, determinando a restituição de 80%
dos valores pagos Inconformismo das rés, insistindo na
aplicação da cláusula resolutiva do contrato ou a
retenção de 30% da quantia paga, invocando a lei
13.786/18 Descabimento - Possibilidade de restituição
de 80% dos valores pagos pelos compromissários
compradores Precedentes desta Câmara Aplicação
da lei 13.786/18 (lei do distrato) somente aos contratos
firmados a partir da sua vigência Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação Cível 1049178-88.2016.8.26.0114;
Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro:
29/05/2019).
“Compromisso de compra e venda. Dissolução do
contrato por iniciativa dos adquirentes. Circunstância que
não impede a devolução das parcelas pagas, sob pena
de ofensa ao art. 53 do CDC. Retenção majorada para
20% dos valores pagos, na esteira da orientação da
Câmara. Juros moratórios devidos apenas a partir do
trânsito em julgado. Correção monetária que deve incidir
desde cada desembolso. Lei 13.786/2018 que não se
entende de aplicar a contratos antes dela pactuados.
Disposições que dizem respeito a efeitos materiais e
consistentes no regime jurídico da resolução. Sentença
parcialmente revista. Recurso provido em parte” (TJSP;
Apelação Cível 1036115-44.2016.8.26.0001; Relator
(a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015273-50.2019.8.26.0482 -Voto no 48.034
13
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de
Registro: 28/05/2019).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Resolução
Contratual
Autores que não lograram obter o
financiamento imobiliário para quitação da unidade

Sentença que decretou a resolução por culpa deles,
determinando a restituição de 80% dos valores pagos, à
exceção da corretagem
Recurso apenas da ré,
postulando que a retenção seja feita na forma do
contrato Inaplicabilidade da Lei no. 13.786/2018, que
não pode retroagir para alcançar o ato jurídico perfeito
Contrato celebrado antes da edição da lei - Adquirentes
que já haviam feito o pagamento de valores
consideráveis (R$ 30.859,36) - Retenção de 20% que se
afigura suficiente para remunerar os prejuízos da
resolução do contrato, consideradas as circunstâncias do
caso concreto Juros de mora que são devidos apenas
a partir do trânsito em julgado da decisão, uma vez que a
resolução se deu por culpa dos adquirentes Correção
monetária devida desde o desembolso, pois constitui
mera atualização nominal do valor da moeda

Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça

Recurso parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível
1006686-13.2018.8.26.0405; Relator (a): Marcus Vinicius
Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019).
Feitas, portanto, tais considerações, ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015273-50.2019.8.26.0482 -Voto no 48.034
14
apelação se provê parcialmente, apenas para modificar o quantum devido pelo
requerido à demandante, que vai arbitrado em 30% do montante pago, como supra
referido, sem prejuízo ainda da indenização pela ocupação do imóvel, consoante as
diretrizes acima estabelecidas.
Recíproca a sucumbência, cada uma das partes arcará
com as custas e despesas processuais que desembolsou, além da verba honorária
devida aos patronos da parte contrária arbitradas em 10% do valor da condenação.
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator